Tribunal: TJSP
Processo: 0006634-36.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes equiparados a hediondos e longa pena a cumprir – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crime equiparado a hediondo, cometido mediante emprego de

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crimes equiparados a hediondos e longa pena a cumprir – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crime equiparado a hediondo, cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, descabe a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente comprovada a presença de condições pessoais mínimas para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.

Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes graves e equiparados a hediondos – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes graves e equiparados a hediondos, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0006634-36.2020.8.26.0026, da Comarca de
Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado THIAGO VALDERRAMAS DE LOPES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Deram
provimento
ao
recurso,
com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006634-36.2020.8.26.0026 - BAURU - 2
Voto No 25325
Agravo de Execução Penal No 0006634-36.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago Valderramas de Lopes da Silva
Execução Penal – Progressão ao regime aberto –
Preenchimento
do
requisito
objetivo
–
Crimes
equiparados a hediondos e longa pena a cumprir – Não
demonstração da presença de condições pessoais que
façam presumir que não voltará a delinquir após ser
posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática
de crime equiparado a hediondo, cometido mediante
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, descabe
a progressão do reeducando do regime fechado para o
semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os
requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente
comprovada a presença de condições pessoais mínimas
para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a
delinquir no regime prisional mais brando.
Execução
Penal

Progressão
de
Regime

Preenchimento requisitos objetivos
Crimes graves e
equiparados a hediondos
Incerteza acerca da
absorção
da
terapêutica
prisional

Exame
criminológico cuja realização é não obrigatória, mas
recomendável Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a
concessão da progressão de regime prisional. Desde
então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de
bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor
do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso
temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, principalmente se foi ele condenado
por crimes graves e equiparados a hediondos, é sempre
recomendável a realização do exame criminológico para
auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão
para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006634-36.2020.8.26.0026 - BAURU - 3
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i.
Promotor de Justiça contra a r. decisão de fls. 31/33, do MM. Juiz Davi
Marcio Prado Silva, da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Bauru, que, nos autos da
execução n. 0010870-70-2016.8.26.0026, deferiu o pedido de
progressão de regime prisional aberto formulado pelo sentenciado
THIAGO VALDERRAMAS DE LOPES DA SILVA.
O i. representante do Parquet almeja a reforma da
r. decisão, eis que o agravado não teria mérito para a benesse
concedida. Busca, assim, a realização de exame criminológico, por
Equipe Multidisciplinar, a fim de que se verifique o preenchimento do
requisito subjetivo. Sustenta que o agravado possuiu personalidade
desajustada e digna de correção, sendo necessária análise mais
criteriosa para a concessão da progressão ao regime aberto.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 47), manifestou-se o D. Promotor de Justiça designado
pelo seu provimento
É o Relatório.
O presente recurso merece prosperar.
Razão assiste ao i. Promotor de Justiça no
inconformismo manifestado às fls. 01/16.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão
do benefício de progressão de regime prisional, mormente se
considerado que o agravado, conquanto primário (B.I. de fls. 18/21),
cumpre pena por crimes hediondos
tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06).
Possui, outrossim, longa reprimenda a cumprir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006634-36.2020.8.26.0026 - BAURU - 4
iniciada em 04 de setembro de 2015, com término de cumprimento de
pena previsto apenas para 26 de abril de 2026 (fls. 18, item “Cálculo
considerando o total da pena” boletim informativo).
Apesar
de
o
sentenciado
ostentar
bom
comportamento carcerário (fls. 17) e não ter praticado faltas
disciplinares, tal quadro realmente indica a necessidade de ser-lhe
dispensado tratamento mais cauteloso, ante a extrema gravidade dos
crimes por ele praticado e a longa pena a cumprir, a fim de que
absorva a terapêutica penal.
A esse respeito, bem observou o nobre Promotor
de Justiça, em sede de razões de agravo, a fls. 06/07:
O entendimento desta Promotoria de Justiça é no sentido
de que a longa pena não é causa impeditiva de benefícios,
mas circunstância que demonstra que os requisitos
objetivos e subjetivos devem ser analisados com maior
rigor. Assim, deve o sentenciado comprovar de forma
cabal, que não representa perigo para a sociedade, pois,
como se sabe, em sede de execução de penas vige o
princípio do in dubio pro societate.
[...]
Vale ressaltar, que o sentenciado praticou crimes
gravíssimos, demonstrando periculosidade e personalidade
desajustada ao convívio social.
A periculosidade do agravado é patente, não sendo ele, por
conta disso, merecedor do benefício da progressão, o que
acarretará seu retorno prematuro ao convívio social.
Portanto, é necessário maior rigor na análise dos requisitos
exigidos para a concessão do benefício, levando-se em
conta todos os elementos carreados aos autos, analisados
como um todo.
É
de
ponderar-se,
assim,
que
o
simples
preenchimento dos requisitos legais, como ocorreu no caso, não
implica automaticamente no deferimento do pedido de concessão
desse benefício. Faz-se necessária uma análise apurada sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006634-36.2020.8.26.0026 - BAURU - 5
conveniência, ou não, de colocar-se de volta ao meio social um
indivíduo que ainda tem por cumprir longa pena.
Não se desconhece que a Lei no 10.792/03 alterou
o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame
criminológico para a concessão da progressão de regime prisional.
Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
Diretor
do
estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal.
Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, é sempre recomendável a realização do exame
criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva
aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Trata-se de medida que tem por objetivo avaliar a
personalidade
do
criminoso,
sua
periculosidade,
eventual
arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, ou seja,
aferir se o reeducando demonstra senso de responsabilidade e
capacidade de readaptação, de tal sorte a gerar a presunção de que
poderia ser agraciado com o benefício da progressão de regime, sem
que tal implique em um risco maior para a sociedade ou para sua
recuperação.
Essa avaliação constitui, sem dúvida, importante
ferramenta do Juiz das Execuções Penais para aferir a capacidade
provável do condenado de adaptar-se ou não ao regime menos
rigoroso.
É sabido, outrossim, que o regime aberto se
caracteriza pela menor vigilância sobre o preso, presumindo reúna ele
aptidões para o trabalho e senso de responsabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006634-36.2020.8.26.0026 - BAURU - 6
É, deste modo, efetivamente recomendável que se
submeta o sentenciado ao exame criminológico completo, com
avaliação social, psiquiátrica e psicológica, levando-se em conta ter
sido ele condenado por crimes graves e equiparados a hediondos, e
que pode estar eventualmente associado a desordem psiquiátrica que
contraindique uma reinserção social prematura daquele que tem longo
período a cumprir.
Diante desse quadro, precipitado seria, ao menos
por ora, permitir a progressão de regime, cujo indeferimento do pedido
era uma medida que se impunha, constatado que o sentenciado ainda
não reúne condições pessoais de plena reinserção social.
Em suma, em se cuidando de cumprimento de
sentença pela prática de crimes dolosos e equiparados a hediondos,
descabe a progressão do reeducando do regime semiaberto para o
aberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, na
hipótese de não estar efetivamente comprovada a presença de
condições pessoais mínimas para sua reinserção social, indicativas de
que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo
interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão que concedeu
a progressão ao regime aberto a THIAGO VALDERRAMAS DE
LOPES DA SILVA, determinando-se o retorno do sentenciado ao
regime semiaberto e a realização do exame criminológico completo,
após o qual as partes deverão manifestar-se e o pedido novamente
analisado.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator